Tribunal: TJSP
Processo: 2299116-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE "CARNÊ DE IPTU" PARA COMPROVAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – CABIMENTO PARCIAL - ALEGADA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPATÍVEL COM A FIGURA DOS POSTULANTES – GRATUIDADE DEFERIDA – VALOR DA CAUSA NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS QUE DEVE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE "CARNÊ DE IPTU" PARA COMPROVAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – CABIMENTO PARCIAL - ALEGADA CONDIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPATÍVEL COM A FIGURA DOS POSTULANTES – GRATUIDADE DEFERIDA – VALOR DA CAUSA NAS AÇÕES POSSESSÓRIAS QUE DEVE EQUIVALER AO PREÇO DO PRÓPRIO BEM OBJETO DA DEMANDA, O QUAL, EM REGRA, CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO A SER AUFERIDO COM A EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE TRASLADO DO "CARNÊ DE IPTU" EM RAZÃO DA ÁREA TER SIDO OCUPADA DE FORMA CLANDESTINA E IRREGULAR (AUTORES NÃO PAGAM IPTU) – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO BEM POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS, CUJO VALOR PROBATÓRIO DEVERÁ SER OPORTUNAMENTE EXAMINADO PELO D. JUÍZO A QUO, DE MODO A ATRIBUIR CORRETO VALOR À CAUSA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso provido em parte.